Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709396-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANETE CÂNDIDA SENA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE AÇÕES E DESCONTOS CONSIGNADOS. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de execuções em curso e de descontos consignados em folha de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débitos objeto de repactuação em ação de superendividamento, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na viabilização do procedimento conciliatório previsto na legislação consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora seja reconhecida a relevância da disciplina legal sobre o superendividamento e a sua finalidade de garantir a dignidade do consumidor, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, os documentos apresentados demonstram que, após os descontos obrigatórios e consignados, a parte agravante ainda aufere renda líquida compatível com a preservação do mínimo existencial, inexistindo demonstração de risco iminente ou irreversibilidade do dano. A ausência de comprovação inequívoca dos requisitos legais impede a concessão da medida excepcional pleiteada. IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSA DE REEXAME DE PROVA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, objetivando a suspensão de descontos consignados e de ações judiciais em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos acostados aos autos, notadamente quanto à capacidade financeira da parte agravante; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido específico de suspensão das ações judiciais em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de contradição não procede, pois o acórdão embargado baseou-se na análise da renda líquida demonstrada no contracheque apresentado, entendendo que havia compatibilidade com o mínimo existencial, inexistindo incoerência interna entre fundamentação e conclusão. A ausência de análise individualizada sobre a suspensão das ações judiciais não configura omissão, pois a fundamentação foi ampla e indicou a inexistência dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em qualquer de suas formas. O inconformismo da parte embargante com a valoração das provas não se confunde com os vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão dos elementos suscitados nos embargos rejeitados, desde que o tribunal superior os considere relevantes. IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Não configura contradição o juízo de valor sobre a renda líquida do embargante com base nos documentos constantes dos autos. 2. A ausência de análise individualizada de pedidos cumulativos não implica omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para abranger todos os aspectos da pretensão cautelar”. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Pleiteia o reconhecimento da nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento, em razão da participação de magistrada que anteriormente se declarou suspeita; b) artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 2o e 3o, ambos da Lei 10.741/2003, 805, parágrafo único, do CPC, 1o, inciso III, 5o, §2o, 6o, 170, inciso V, 230, todos da Constituição Federal, defendendo que a ação de superendividamento tem o efeito de suspender ações monitórias, execuções ou cumprimentos de sentença em andamento. Sustenta que cabe ao juízo optar pelo meio menos gravoso ao devedor, observando o modelo cooperativo de execução. Argumenta que a continuidade das execuções individuais contra uma aposentada superendividada contraria tal preceito, revelando violação à boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação processual. Afirma que a interpretação judicial restritiva que limita a eficácia de uma norma protetiva recém-introduzida afronta o princípio da proibição do retrocesso social, a dignidade da pessoa humana e a defesa do consumidor. Requer que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas PATRÍCIA DOS SANTOS MOREIRA, OAB/DF 43.247, e VANESSA COUTINHO TCHELZOFF MASCARENHAS, OAB/DF 56.039 (ID 77075802). Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 77841257). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, no que tange à alegação de nulidade, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STJ que: “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 2o e 3o, ambos da Lei 10.741/2003, 805, parágrafo único, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, §2o, 6o, 170, inciso V, 230, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação realizados, nos termos do ID 77075802 e ID 77841257. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015